Tribunal: STF
Processo: Rcl 64551
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA NAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI Nº 3.395/DF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de São Luís, contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no Processo nº 0016609-14.2022.5.16.0003, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação ajuizada pelo ora beneficiário, Fabiano Silva Lopes, na qual alega admissão sem concurso público — de forma a macular a legalidade da relação trabalhista —, o inadimplemento de salários e o não recolhimento dos depósitos fundiários mensais e de verbas rescisórias da vinculação mantida com o ente público.
 
 3.	 Alega que o juízo reclamado, ao proferir a sentença, afastou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, em completa dissonância com o entendimento desta Suprema Corte, na ADI nº 3.395/DF. Relata que o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em sede de recurso ordinário, confirmou a sentença.
 
 4.	 Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão imediato dos atos judiciais proferidos no processo de origem. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada.
  
É o relatório.
 
Decido.
 
 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 7.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 8.	A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à competência da justiça nas ações entre o poder público e seus servidores.
 
 9.	Esta Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o poder público dos entes federados e seus servidores. Transcrevo sua ementa:
 
“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).
 
 10.	Ademais, há situações nas quais a Administração Pública é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. A esse respeito, no julgamento do RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143), esta Suprema Corte pacificou o entendimento no sentido de ser da Justiça comum a competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o poder público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.
 
 11.	Contudo, por questões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, esta Corte estabeleceu modulação dos efeitos do Tema RG nº 1.143, adotando como marco temporal a data de publicação da respectiva ata de julgamento.
 
 12.	Eis a ementa do Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP, Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral:
 
“Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa. 
2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 
4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.“
(RE nº 1.288.440-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023).
 
 13.	No processo em análise, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís, em 19/08/2022, ao proferir a sentença no processo de origem, rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho e julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais na ação trabalhista (e-doc. 2, p. 31-32):
 
“(...).PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
O Município réu arguiu a incompetência material desta Justiça para apreciar o presente feito, sob a alegação de que o STF já se posicionou no sentido de que a relação mantida entre a Administração Pública e seus servidores, inclusive os admitidos sem a submissão a concurso público após a CF/88, é de natureza administrativa, cabendo à Justiça Comum a análise prévia dos requisitos de validade da contratação. 
Não merece acolhida a preliminar suscitada. 
Com efeito, em uma análise superficial dos fatos, observa-se que a parte reclamante prestou serviços como empregado contratado, sem a prévia realização de concurso público, ferindo o art. 37 e seguintes da Constituição Federal de 1988. 
Trata-se de contrato nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, conforme previsão da Súmula 363 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, e se configura em trabalho proibido. 
O Tribunal Superior do Trabalho firmou este entendimento com base no princípio da efetividade do texto constitucional, de que a falta do concurso gera a nulidade do contrato e, portanto, haverá apenas o pagamento do equivalente aos salários - na forma pactuada e respeitando-se o mínimo legal - dos dias efetivamente trabalhados. O fundamento é evitar o enriquecimento ilícito do empregador e resguardar o direito fundamental da dignidade da pessoa humana. 
No mesmo sentido, o Pleno do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, por meio da Resolução Administrativa nº 79/2017, publicada em 29/03/2017 no DEJT, ratificou a Súmula nº 01 do Regional, que possui o seguinte teor:
"JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. CONTRATO NULO A Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, face a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988."
Ademais, não restou provado dos autos que o reclamante tenha sido efetivamente contratado por um instrumento formal e escrito, muito menos tenha participado de qualquer processo seletivo simplificado para sua contratação, amoldando-se a hipótese apenas à prestação de serviços de forma irregular, ferindo o normativo constitucional. 
Tampouco se verificou contratação temporária por excepcional interesse público do reclamante, o que só é permitido em hipóteses legalmente previstas. O que se observa é que a reclamante trabalhou por vários anos seguidos sem a realização de concurso público ou qualquer seletivo prévio. 
Rejeita-se a preliminar. (...).”
 
 14.	A 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto, mantendo a competência da Justiça do Trabalho, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 3, p. 1; grifos e destaques do original):
 
“COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO NULO. SÚMULA Nº 01 - TRT 16. Segundo a jurisprudência deste Regional, pacificada por meio da Súmula nº 01, a Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, face à não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988. Recurso conhecido e não provido.”
 
 15.	Com efeito, considerando a data em que foi proferido a sentença de mérito (19/08/2022), constata-se que a modulação de que trata o item “4” da ementa do Tema RG nº 1.143, acima transcrita, alcança o presente caso, mantendo-se o processo de origem na Justiça do Trabalho, até o seu trânsito em julgado e correspondente execução.
 
 16.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 8 de janeiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator